Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou procedente pedido de despejo e rescisão de contrato de locação comercial por prazo indeterminado, com fundamento no art. 57 da Lei no 8.245/91. A controvérsia recursal concentrou-se na alegada nulidade da notificação extrajudicial enviada pela autora à ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pela ré nos autos é válida para fins de denúncia do contrato;
III. Razões de decidir
3. A notificação foi enviada ao endereço indicado pela ré na contestação, tendo sido efetivamente recebida, conforme comprovante dos Correios.
4. Em contratos de locação por prazo indeterminado, a denúncia pode ser realizada mediante notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 57 da Lei no 8.245/91.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a notificação enviada ao endereço contratual e regularmente recebida, ainda que por terceiro, é suficiente para caracterizar a denúncia vazia.
6. A alegação de inadimplemento não foi considerada fundamento da sentença, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pela parte nos autos e regularmente recebida é válida para fins de denúncia de contrato de locação por prazo indeterminado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 6o, 57 e 59, §1o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1650987 (Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 23/01/2023) e 905467 (Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe 16/11/2015).